Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749402-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerido contra a decisão proferida em Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0700673-92.2019.8.07.0008, que iniciou esta fase procedimental sem a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal (curadora especial) acerca da sentença proferida, dando-lhe ciência e permitindo-lhe interpor o recurso correto tempestivamente. O presente agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 15:22:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador